Tribunal: TJMT
Processo: 0003998-64.2013.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003998-64.2013.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 024.730.921-41 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 035.727.611-66 (EMBARGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 024.730.921-41 (EMBARGANTE), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 035.727.611-66 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (EMBARGANTE), RICARDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 024.730.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
-

VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003998-64.2013.8.11.0025

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S.A.

EMBARGADA: RODRIGO RODRIGUES E OUTROS.

Comarca de Juina

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que a segurada agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios da segurada e não o fez, porquanto assume o risco.

Se não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado na segurada qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora.

Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, ao fato de que não considerou a doença preexistente, bem assim a declaração emitida pelo médico do
de cujus
.

Assevera que a recusa foi lícita, o que afasta o dever de indenizar em danos morais. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem resposta (Certidão - ID 189755177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que a segurada agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios da segurada e não o fez, porquanto assume o risco.

Se não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado na segurada qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora.

Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Para a embargante o acórdão é omissão e contraditório.

No caso, o acordão, à unanimidade, reformou parcialmente a sentença de parcial procedência da ação de origem, por entender que a parte autora, ora embargada, logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e faz jus a indenização por danos morais.

O acórdão foi claro ao consignar que
“No que diz respeito ao pedido de condenação da seguradora por danos morais,
se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização
. (...) Portanto, comporta reforma a sentença para condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais.”.

Ressalta-se, ainda, que a embargante afirma que a recusa foi lícita, porquanto embasada em doença preexistente.

Ocorre que o acórdão consignou que o segurado não incorreu em má fé, máxime porque caberia a Seguradora requisitar exames adicionais no ato da contratação. Veja-se trecho do acórdão:

“(...)

A seguradora/requerida, ora apelante, recorre ao argumento de que o pagamento foi recusado em razão da constatação de que a segurada padecia de doença pré-existente.

No entanto, não prospera a alegação de que o prêmio não deve ser pago, porque a segurada era portadora de doença pré-existente não declarada.

Verifica-se que,
mesmo havendo a previsão contratual de que a seguradora poderia pedir exames médicos complementares ou obter informações sobre o estado de saúde da segurada, não foi realizado exame médico, seja por ocasião da celebração do contrato de seguros em 2009 ou mesmo por ocasião da celebração da nova apólice em 2012
.

Há que se observar que a segurada celebrou a primeira apólice em 16/06/2009 (ID 170989650 - Pág. 04/42) e, em que pese a renovação anual da apólice, os pagamentos eram realizados em sua conta corrente.

O exame que apontou os primeiros linfonodos é datado de 15/10/2023 (ID 170989652 - Pág. 40).

Do mesmo modo, o exame realizado em 31/05/2011 atesta que não restaram evidenciadas alterações significativas (ID 170989653 - Pág. 1).

Conclui-se, portanto,
que não há prova de que a segurada tenha agido de má-fé ao fornecer as informações que constam da proposta de adesão, logo não pode a seguradora se recusar ao pagamento do valor contratado
.

(...)

Desse modo, não comporta reforma a sentença que considerou devido o pagamento do prêmio aos beneficiários, porquanto não houve a realização de exames prévios e nem há prova da má-fé da segurada.

(...)”

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui embargada de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023